Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735460-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: OTAVIO RODRIGUES DA SILVA - ME, OTAVIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de OTAVIO RODRIGUES DA SILVA – ME e OTAVIO RODRIGUES DA SILVA, processo n. 0704847-24.2017.8.07.0006, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa via SISBAJUD (ID 136989890 dos autos de origem). Embargos de declaração rejeitados no ID 138752907. Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, ajuizou Cumprimento de Sentença em desfavor dos agravados, no qual cobra a importância de R$ 32.897,05, sendo que as diligências até o momento realizadas não foram suficientes para alcançar o intento, pois obteve apenas parcial bloqueio da importância de R$ 2.667,77. Defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais como, Sisbajud. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 40502953. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator